Tribunal: TJES
Processo: 5015124-36.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015124-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ JOSE BEZERRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015124-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ JOSE BEZERRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE MALTA VIEIRA - PE39163

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça: “Inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital."(HC n. 260.515/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016). Ademais, a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da aventada inocência do acusado, devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.Ordem denegada

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015124-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ JOSE BEZERRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE MALTA VIEIRA - PE39163

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de LUIZ JOSÉ BEZERRA, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra.

Alega o impetrante, em síntese, a existência de nulidade da intimação editalícia do paciente, em razão da ausência de diligências para localizá-lo e a consequente nulidade dos atos posteriores.

Sustenta a defesa que “o prejuízo é patente, considerando que houve a suspensão do prazo prescricional do processo, além da determinação da produção antecipada de provas”.

Requer o impetrante que seja reconhecida a nulidade da intimação editalícia, que determinou a produção antecipada da prova.

Pois bem.

Analisando os autos, agora para julgamento de mérito, extrai-se que a apontada autoridade coatora antes de determinar que fosse realizada a citação por via edital, realizou todas as diligências cabíveis para localização do paciente, inclusive por oficial de justiça, no endereço constante nos autos.

A apontada autoridade instada a se manifestar noticiou:

[...]Analisando os autos, verifico que os meios disponíveis para localização do réu foram todos esgotados, e o único endereço constante no cadastro disponível para justiça é o endereço no qual todas as tentativas foram frustradas, diante das diligências efetuadas também em ruas distintas das constantes no mandado, não havendo outra opção senão a citação por edital. Assim, não sendo localizado o réu, a citação por edital é plenamente cabível, nos termos do artigo 361 do CPP. Ainda, nos termos do artigo 563 do CPP, não há que se falar em nulidade, uma vez que não ficou demonstrado nos autos qualquer prejuízo para a defesa o simples fato da citação ter ocorrido por edital. Ademais, há de se ressaltar que o presente procedimento foi instaurado no ano de 2001, tempo que não havia tantos recursos disponíveis, como PRO-JUD, para localização de novo endereço. Assim de fato, a época, forma realizados as devidas providencia dentro das possibilidades que lhes eram cabíveis.

Deste modo, entendo pelo não acolhimento da preliminar suscitada.[...] Grifo nosso.

Nesse sentido, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça: "Inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital."(HC n. 260.515/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016).2. Inviável o acolhimento da tese de nulidade da citação editalícia quando verificado que o acusado estava em local incerto desde sua saída da unidade prisional[...] (AgRg no HC n. 855.574/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)”.

Reforçando este entendimento, a Douta Procuradoria de Justiça, destacou em seu bem lançado parecer:

[...]Nesse compasso, levando em consideração as particularidades do caso, e passados mais de 20 (vinte) anos de sua citação por edital, decorrente do fato de haver informado endereço no qual não foi localizado, possivelmente, com o fim de se esquivar da persecução penal, ou mudou de endereço sem a devida comunicação ao juízo, mesmo diante da sua condição de investigado, não há que se falar em nulidade na citação por edital. [...]

Sobre a requerida nulidade novamente ressaltamos jurisprudência pacifica no Superior Tribunal de Justiça

[...] A nulidade da citação por edital, sob o argumento de que haveria sido determinada sem o esgotamento de todas as tentativas de localização do acusado, implicaria revolver o contexto fático-probatório, procedimento vedado na via do writ.[...](AgRg no RHC n. 181.058/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 30/10/2023.) Grifo nosso.

Portanto, ante as peculiaridades apresentadas nos autos, embora a Douta Defesa tenha se esforçado ao máximo para demonstrar a suposta inocência do paciente, entendo que conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da aventada inocência do acusado, devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos:

[...] Não é possível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.[...] (AgRg no HC n. 692.206/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) Grifo nosso.

De mais a mais, não foi verificado qualquer prejuízo causado.

Mediante tais fundamentos, e acompanhando o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.